Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PENSÃO CIVIL. COMPENSAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar aos autores pensão mensal correspondente a 0,254 salário mínimo vigente, bem como indenização por danos morais fixada em R$300.000,00 (trezentos mil reais), isto é, R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada requerente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a sentença proferida carece de fundamentação; (ii) se a sentença é extra petita; (iii) se é possível substituir ou compensar a pensão civil pela pensão por morte previdenciária e (iv) se o montante indenizatório a título de danos morais fixado deve ser minorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, nos termos do § 1o do art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. O Juízo de origem observou o princípio da adstrição e julgou a lide nos estritos termos da causa de pedir e pedido, na forma do disposto nos arts. 141 e 492, caput, do CPC, razão pela qual afasta-se a ocorrência de pronunciamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.
5. Com base nos arts. 186, 187 e 927 do CC, estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil do réu, ausente a demonstração de culpa concorrente da vítima. As provas produzidas no processo evidenciam que a conduta imprudente do requerido, ao descumprir o dever de cautela estabelecido nas normas de trânsito e realizar retorno proibido, conduzindo seu veículo pela contramão da via, foi a causa do acidente que resultou no óbito de motociclista que transitava regularmente na pista.
6. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a indenização civil à família da vítima não pode ser substituída ou compensada com valores pagos a título de benefício previdenciário, pois se tratam de fontes de naturezas diversas e independentes.
7. De acordo com os arts. 944 e 945 do CC e com o critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, os valores fixados na sentença para compensação pecuniária dos danos morais devem ser reduzidos para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a viúva e cada um dos 3 (três) filhos da vítima falecida no acidente, tendo em vista a condição econômica do réu. Os elementos probatórios demonstram que a vítima não concorreu culposamente para o evento danoso, motivo pelo qual a alegação de culpa concorrente não deve ser levada em consideração para amparar a redução dos valores da condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.